Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702976-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GRANJA LIMA DE VASCONCELOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Em contrarrazões, a agravada requer, preliminarmente, a retificação do polo passivo do recurso, para SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. – CNPJ 01.685.053/0001-56, por ser a empresa com vínculo com a agravante. Aduz que o CNPJ no 33.041.062/0001-09, em nome de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, foi incorporado pelo CNPJ 32.357.481/0001, em nome de SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. Em razão do que foi noticiado nas contrarrazões, defiro o pedido de retificação do polo passivo para SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. – CNPJ 01.685.053/0001-56, devendo a Secretaria da Turma promover as alterações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator